Tribunal: TJBA
Processo: 8029001-39.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029001-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RAMON DA SILVA CARLOS e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO AVELINO QUEIROZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DESRESPEITO AS GARATIAS PROCESSUAIS E CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO NÃO EVIDENCIADAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

I – Paciente preso no dia 19 de abril de 2024, posteriormente convertida em custódia preventiva, sendo-lhes imputada a prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal brasileiro, acusado de ter, e mediante grave ameaça com simulação do uso de arma de fogo, subtaído celular da vítima.

II – No caso dos autos verifica-se que sequer foi narrada qualquer situação de violência por parte dos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, devendo-se registrar que “A teor dos julgados desta Corte, a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado”. (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC n. 745.061/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2022).

III - Em se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação do paciente nos fatos acima relatados, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante, pouco tempo após o roubo, estando os agentes públicos embasados em vídeos e imagens da placa e do veículo que o acusado utilizou para a prática da ação ilícita, sendo prontamente reconhecido pela vítima e encontrado o aparelho celular subtraído na posse do colega de trabalho indicado pelo paciente para quem teria repassado o bem roubado.

IV – O Decreto preventivo encontra-se suficientemente fulcrado inclusive em elementos concretos de convicção, até porque a Lei não exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese
sub examine
em que foi apontada na mencionada decisão que o acusado “tomou para si objeto de outrem e o repassou para terceiro no intento de se evadir do distrito de culpabilidade.”, tendo ainda indicado que “a grave ameaça recaiu em vítima mulher em torno dos 59 anos de idade”, a qual, “inclusive, reconheceu o suspeito, fato este que denota probabilidade de perigo a parte lesada”.

V - Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para “preservação da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, verificada pela gravidade em concreto dos crimes, e pelo modus operandi com que foram praticados os delitos. Precedentes”. (STF/HC 104087, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 05/10/2010, DJe-207 DIVULG 27-10-2010 PUBLIC 28-10-2010 EMENT VOL-02422-01 PP-00081 LEXSTF v. 32, n. 383, 2010, p. 441-451).

VI - Não se deve perder de vista que o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da manutenção da custódia cautelar.

VII - Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia, se esta se encontra amparada por outros elementos dos autos.

VIII - Embora a decretação da preventiva somente seja admitida
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como a gravidade do delito, a necessidade de manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, são elementos que afastam outras medidas diversas da prisão.

IX - O paciente é acusado da prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal brasileiro, envolvendo roubo de um celular em que o juiz monocrático apontou que a custódia está fulcrada não só na conveniência da instrução criminal, mas também, na necessidade de garantia de ordem pública, o que restou evidenciado pelo próprio
modus operandi,
em que, de maneira totalmente inusitada, o paciente
estava uniformizado e em serviço com o veículo da respectiva empresa, tendo, ainda,
repassado o celular para um colega de trabalho no intento de evadir, denotando serem indevidas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

X –
Na hipótese examinada estão presentes os indícios de autoria e a materialidade do crime mencionado na acusação, bem como os demais requisitos legais autorizadores da prisão cautelar, pois envolve crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, estando, ainda, configurada a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal.

ORDEM DENEGADA

HC 8029001-39.2024.805.0000 – LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RELATOR: DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8029001-39.2024.805.0000, da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, impetrado por
FLAVIO AVELINO QUEIROZ
em favor de
RAMON DA SILVA CARLOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator